Tribunal: TJES
Processo: 5045672-98.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045672-98.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE CASER MILL e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO INTEGRAL DAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO ADEQUADA. ARTS. 21 E 28 DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CANCELAMENTO COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA E VIAGEM REALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por HENRIQUE CASER MILL E BRENDA HULLE LUBE DE AMORIM COELHO contra GOL LINHAS AEREAS S.A alegando defeito na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros. Pleiteiam indenização por danos materiais e morais. Em sede de sentença (ID 19696183), os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignada, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 19697134) almejando que seja reformada a sentença. Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório,
não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A irresignação merece parcial acolhimento.
No caso concreto, restou incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado pelos recorrentes, em razão da suspensão da rota operada pela companhia aérea recorrida.

A sentença recorrida consignou que “dois meses antes da data do embarque, os consumidores já tinham ciência do cancelamento do voo” e que houve “devolução integral do valor pago pelas passagens”, concluindo pela ausência de falha na prestação do serviço.

Todavia, embora a recorrida tenha demonstrado a ciência prévia dos consumidores acerca do cancelamento e a restituição integral do valor pago pelas passagens, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a configuração de falha na prestação do serviço.

Isso porque a controvérsia não se limita ao mero cumprimento do dever de informação previsto no art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016. Nos termos dos arts. 21 e 28 da referida Resolução, em caso de cancelamento de voo, compete ao transportador oferecer ao passageiro alternativas de reacomodação, inclusive em voo de terceiro, na primeira oportunidade, não se exaurindo sua obrigação com o simples reembolso do valor pago.

Confira-se:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro”.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

Na hipótese dos autos, os documentos juntados demonstram que os

recorrentes, diante da ausência de reacomodação adequada, precisaram adquirir novas passagens aéreas junto a outra companhia, por valor substancialmente superior ao originalmente contratado, a fim de viabilizar viagem previamente planejada, para a qual já possuíam reservas de hospedagem e locação de veículo.

A recorrida, por sua vez, não comprovou ter ofertado alternativa concreta de reacomodação em voo próprio ou de terceiro, limitando-se ao reembolso dos bilhetes anteriormente adquiridos.

Desse modo, evidencia-se a falha na prestação do serviço, porquanto o mero reembolso integral das passagens não exaure os deveres impostos ao transportador aéreo pela regulamentação aplicável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO VIÁVEL. NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVA PASSAGEM DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO NA NOVA PASSAGEM DEVIDO. (JECPR; RInomCv 0051838-60.2024.8.16.0182; 2ª Turma Recursal; Relª Juíza Fernanda Bernert Michielin; Julg. 26/08/2025)
.

Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelos documentos acostados aos autos, correspondentes à diferença entre o valor originalmente despendido e o custo suportado para aquisição das novas passagens, bem como às despesas adicionais decorrentes da reorganização da viagem, totalizando R$ 3.236,44 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

No tocante aos danos morais, entendo configurada situação excepcional apta a justificar reparação extrapatrimonial. Os recorrentes suportaram transtornos decorrentes da necessidade de reorganização da viagem. Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço apta a ensejar ressarcimento material, as circunstâncias do caso concreto evidenciam abalo extrapatrimonial indenizável.

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Considerando os parâmetros, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em

outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor de R$2.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para
reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.236,44

(três mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Recorrente.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)